Tribunal: TJDFT
Processo: 0704903-19.2020.8.07.0017
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. APLICAÇÃO DO AUMENTO DE PENA PREVISTO NO ART. 157, §2o, VII, CP. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO COMPROVADA POR MEIO DE DEPOIMENTO PESSOAL DA VÍTIMA. APREENSÃO DO UTENSÍLIO PARA FINS DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

I - A materialidade do crime de roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, do mesmo modo que a prova da autoria pode ser concretizada pela simples palavra verossímil da vítima. No mesmo sentido é que, para a configuração da causa de aumento, prevista no art. 157, §2o, VII, do CP, bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a “arma” empregada para a prática do delito não seja apreendida.

II - A declaração precisa e segura da vítima, a respeito da existência e utilização de arma branca, tratando-se, no caso concreto, de uma faca, no momento da prática do delito, é suficiente para demonstração/comprovação do uso do artefato.

III – Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.